Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704546-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Em certidão de ID 68727960, a Secretaria da 2a Turma Criminal noticia que não localizou o endereço da vítima para promover sua intimação da decisão de ID 68709223. Considerando que a liminar deferida nestes autos tem conteúdo meramente processual, sem afetar diretamente à vítima do processo de origem, dispenso sua intimação. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 13:21:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator